Tribunal: TJSP
Processo: 2225502-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Justiça gratuita - Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita - Impossibilidade - Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada pelos agravantes – Embargos rejeitados*